Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPC. LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JURISDIÇÃO JÁ PRESTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. A liquidação individual da sentença proferida na ação pública no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, pode ser proposta pelo mutuário no foro do local da sede da instituição bancária ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.
2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.
3. Ademais, já tendo sido prestada a jurisdição em primeira instância, incabível a declinação da competência.
4. Agravo de instrumento provido.